Tribunal: STF
Processo: Rcl 67377
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por W. L. S. para garantir a autoridade da decisão proferida na ADPF 444/DF pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados Por Organização Criminosa e de Lavagem Ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores do Estado de Goiás.



    A defesa técnica narra que a autoridade reclamada expediu mandado de prisão contra a parte reclamante por supostos delitos praticados em 2021 e 2022.



    Sustenta a ausência de contemporaneidade do decreto prisional. 



    Argumenta que os fatos imputados à organização criminosa da qual a parte reclamante teria feito parte se concentrariam temporalmente em uma suposta troca de mensagens de 2022.



    Alega que a parte reclamante permaneceu em liberdade por um período de 2 (dois) anos, durante as investigações, não havendo notícias de quaisquer prejuízos para a aplicação da lei penal ou para o devido andamento da instrução criminal nesse período, de forma que esse seria um fundamento fático decisivo para demonstrar a desnecessidade da prisão preventiva.



    Conclui, assim, que não existem fatos novos ou contemporâneos, idôneos, a justificar a segregação cautelar da parte reclamante.



    Assevera, ainda, a ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva e a adequação das medidas cautelares diversas da prisão.



    Segundo alega, a autoridade reclamada afirmou que a prisão do reclamante seria necessária para a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, mas que, a despeito disso, os fatos narrados, além de serem genéricos e de se confundirem com o próprio mérito, são bastante desatualizados.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, até o julgamento da presente ordem de habeas corpus [sic]. 



    Quanto ao mérito, requer:



    “A) O pedido liminar se justifica uma vez que o RECLAMANTE se encontra com mandado de prisão em aberto. 



    B) O fumus boni iuris decorre dos argumentos já apresentados, sendo de se ressaltar que seu reconhecimento independe de análise probatória, sendo todos líquidos e certos e reconhecíveis pela mera leitura da decisão ora vergastada, que as conversas além, de não tratar nada de ilícito, o decreto e genérico, e não contemporaneidade. 



    C) No mérito, requer-se seja mantida a liminar exarada, afastando-se em definitivo a medida cautelar imposta e determinando-se que o magistrado se abstenha de decretar novas medidas com base nos fundamentos esposados na decisão original. 



    D) Caso V. Exa. entenda, ao final, não ser cabível a Reclamação no presente caso, requer-se seja apreciado e concedido o presente pleito como habeas corpus ex officio.” (documento eletrônico 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, no caso sob análise, não houve a condução coercitiva da parte reclamante, mas a decretação de sua prisão preventiva.



    Efetivamente, ao julgar as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 395/DF e 444/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou: 



    “[...] a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.” 



    Eis a ementa dos referidos julgados:



    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando ‘transcrito literalmente o texto legal impugnado’ e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP.” (ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2019).



    Entendo, assim, que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 



    Nesse sentido, destaco:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Operação Raio X. Apuração de crimes contra a Administração Pública, fé pública, licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Prisão temporária. Alegação de que a prisão foi decretada como subterfúgio para uma condução coercitiva, o que violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444. Ausência de estrita aderência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.856 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2021).



    Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão preventiva, ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    “RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE SUPOSTAMENTE DESRESPEITADA PELO ATO ORA RECLAMADO – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, a indicação de julgamento proferido no âmbito desta Suprema Corte cuja autoridade teria sido desrespeitada pelo órgão judiciário apontado como reclamado.” (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator